Tribunal: TJES
Processo: 5005902-65.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005902-65.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DO ADUBO S.A
RECORRIDO: BRUNO DO CARMO SILVA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 19 de julho de 2023

Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte CASA DO ADUBO S.A em face de suposto erro material existente no acórdão proferido.

É o Relatório.

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição, erro material ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, noto que há erro material a ser sanado no acórdão ID n. 2469241.
Sendo assim, com o intuito de sanar o lapso existente, determino que
ONDE SE LÊ
:

“Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, mas lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por suas razões e fundamentos.

CONDENA-SE a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95
.

[...]

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso, mas lhe negar provimento, mantendo incólume a sentença por suas razões e fundamentos.

condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95
.”

LEIA-SE
:

“Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, mas lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por suas razões e fundamentos.

CONDENA-SE a recorrente ao pagamento de custas processuais na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95. Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que a parte autora, ora recorrida, não está assistida por advogado
.

[...]

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso, mas lhe negar provimento, mantendo incólume a sentença por suas razões e fundamentos.
CONDENA-SE a recorrente ao pagamento de custas processuais na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95. Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que a parte autora, ora recorrida, não está assistida por advogado
.”

Diante dessas considerações,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
e
LHES DOU PROVIMENTO
para sanar, unicamente, o erro material existente no julgado, conforme fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

É COMO VOTO.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - No mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Acompanho o voto do relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
E
LHES DAR PROVIMENTO
para sanar, unicamente, o erro material existente no julgado, conforme fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)